Tribunal: STF
Processo: Ext 1415
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Vistos. Considerando a manifestação exarada pela DPU às fls. 430-431, em complemento à decisão às fls. 424-426, oficie-se ao Juízo rogado a fim de que seja assegurado ao extraditando o direito constitucional de permanecer calado, nos termos do art. 5°, LXIII, da Constituição Federal do Brasil e do art. 186 do Código de Processo Penal Brasileiro, com a observação de que o seu silêncio não será interpretado em seu prejuízo, nem importará em confissão, bem como facultada entrevista prévia e reservada do nacional italiano com os seus advogados.
    Durante o ato de interrogatório na Itália, nos termos do art. 187, § § 1º e 2º do Código de Processo Penal, o extraditando deverá ser inquirido sobre a sua residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, em que país e qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais.
    Na sequência, em prestígio ao valor constitucional da ampla defesa, deverá ser questionado sobre os fatos motivadores do pedido de extensão na extradição, e sobretudo: i) se possui familiares e/ou amigos na Itália e/ou no Brasil com disponibilidade em auxiliar na sua defesa técnica, bem como os respectivos nomes e contatos; ii) qual o seu estado de saúde e as condições carcerárias a que está submetido na unidade prisional onde se encontra detido; iii) se acredita ter sido julgado e condenado por tribunal de exceção; iv) se os fatos delituosos pelos quais foi responsabilizado possuem índole política ou de opinião; v) se foi ou vem sendo submetido, na Itália, a atos de perseguição ou discriminação por motivo de raça, religião, sexo, nacionalidade, idioma, opinião política, condição pessoal ou social; vi) se quaisquer desses fatores poderiam agravar a sua situação; vii) se acredita ter sofrido violações a direitos fundamentais na unidade carcerária em que se encontra custodiado, ou se ressente hipotético risco à vida e integridade física; viii) se possui esposa ou companheira e filhos no Brasil, especificando as idades; ix) se é o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 (doze) anos no Brasil; x) se foi julgado com isenção e imparcialidade; x) se lhe foram assegurados os mínimos direitos de defesa e xi) se esteve preso em razão dos fatos ensejadores do pleito extensivo e, em caso afirmativo, por qual período.
    Solicite-se também ao Juízo rogado a específica indicação dos nomes e contatos dos advogados que acompanharem o interrogatório na Itália. 
     Oficie-se. Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente